Tribunal: TJBA
Processo: 8051972-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051972-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JONATHAN SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CÍVEL ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES A MENOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL A GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista que, ao deferir parcialmente tutela de urgência, determinou o fornecimento de acompanhamento multidisciplinar (fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional) ao menor autor, fixando multa em caso de descumprimento, inclusive em desfavor de agente público responsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa pessoal a gestor público não integrante da lide; (ii) estabelecer se subsistem os demais fundamentos da decisão que determinou o fornecimento dos tratamentos prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame no agravo de instrumento limita-se à pertinência da decisão interlocutória, não sendo possível adentrar no mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

4. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos presentes, pois o menor necessita de acompanhamento terapêutico contínuo e especializado para garantir sua saúde e desenvolvimento.

5. O juiz pode impor medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, CPC), inclusive astreintes contra a Fazenda Pública.

6. Contudo, não se admite a imposição de multa pessoal a agente público não integrante do polo passivo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A jurisprudência do STJ pacificou que a fixação de astreintes pessoais ao gestor somente é possível se ele for formalmente parte da lide (STJ, REsp 1.728.528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 08.09.2020).

8. A Teoria do Órgão reforça que a responsabilidade pelas obrigações judiciais recai sobre a pessoa jurídica de direito público, não sobre seus agentes individualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido, reformando a decisão hostilizada apenas para afastar a responsabilidade pessoal do Agente Público, mantendo-a por seus demais fundamentos.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória pode ser imposta à Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

2. Não é cabível a imposição de multa pessoal a gestor público que não integra a lide.

3. A responsabilidade pelo cumprimento das decisões judiciais recai sobre a pessoa jurídica de direito público, e não sobre o agente em atuação funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 77, IV e § 2º, 139, IV, 300 e 1.026, § 2º; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.728.528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 08.09.2020; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 18.09.2013; TJBA - Agravo de Instrumento: 80306382520248050000, Rel. Josevando Souza Andrade, Data de Julgamento: 15/10/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051972-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JONATHAN SANTOS ALMEIDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recuros
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora